Tribunal: TJES
Processo: 0017361-61.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017361-61.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: CLUBE SOCYTE MOREIRA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO IMPOSTA AOS REQUERIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRECEDENTES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária, devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária

2)

Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HDI Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara e Comercial da Comarca de Viana, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
Clube Socyte Moreira Ltda-ME
e de
Braz Moreira de Souza
, julgou procedente o pedido formulado a fim de condenar os requeridos ao pagamento da quantia da R$ 6.245,93 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), a ser monetariamente corrigida desde a data do efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
pleiteia reaver, mediante sub-rogação, os valores desembolsados ao indenizar seu segurado em razão dos prejuízos decorrentes de acidente automobilístico causado pelos apelados; e que
(ii)
ao determinar que os juros moratórios sobre o valor a ser pago pelos apelados incidam desde a data da citação, a sentença não observou que deverão fluir a partir do desembolso, na forma do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, tão somente, sobre o
termo inicial da incidência de juros moratórios
sobre o valor da condenação. Vejamos.

Sem maiores delongas, desde já adianto que assiste razão à apelante, uma vez que, em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária,
devem
incidem
a partir
do efetivo desembolso da indenização securitária
, como se depreende dos seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, pedindo vênia para omitir os trechos que não aludem ao ponto examinado:

“(...) 4. A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização
. Precedentes.

5. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.978.728/SP, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2022, DJe de 05/10/2022)

“(...) 2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte,
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.662.322/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/06/2021, DJe de 01/07/2021)

“(...) 13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte,
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.539.689/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/06/2018, DJe de 14/06/2018)

E ainda, de acordo com julgados deste egrégio Tribunal:

“(...) 3)
Em se tratando de ação regressiva do segurador contra o causador do dano, tanto os juros moratórios, quanto a correção monetária
,
devem incidem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária
, daí porque deve ser reconhecida a omissão do julgado ao considerar, por equívoco, que a lide versaria sobre responsabilidade contratual, cujo termo inicial dos juros de mora haveria de ser a data da citação.

4) Embargos de declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apel. Cível nº 5007089-25.2021.8.08.0011, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 12/08/2024)

“(...) V -
Nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não a data do acidente
.

VI - Apelação conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001652-84.2010.8.08.0040, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado PJe em 27/11/2023)

“(...) 3.
Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso
”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0016351-79.2020.8.08.0024, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado PJe em 05/04/2023)

Diante do exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço da apelação cível
e lhe dou provimento
a fim de determinar a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação a partir da data do desembolso da indenização securitária por parte da seguradora apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora